Tribunal: TJES
Processo: 5018890-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018890-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: K. L. S. S. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO CONTRATO. DEPENDENTE MENOR EM CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. RISCO DE INTERRUPÇÃO DO SUPORTE MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a suspensão da exigibilidade de boletos bancários, garantindo a manutenção do plano de saúde das agravadas independentemente de pagamento imediato, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

2. A operadora agravante alega que o falecido titular era beneficiário não contributário, rechaça o enriquecimento sem causa pela manutenção da cobertura sem pagamentos, defende a legalidade das cobranças e aponta o excesso do valor da multa diária.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia restringe-se exclusivamente a analisar a possibilidade e a legalidade da cobrança de mensalidades (no valor de R$ 6.191,76) como condição para o restabelecimento do plano de saúde das beneficiárias, bem como a adequação do valor fixado para as astreintes.

III. Razões de Decidir

4. A obrigação principal de restabelecer o vínculo já foi decidida anteriormente e não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão, razão pela qual afasta-se a discussão atinente ao caráter não contributário do titular falecido perante a determinação de reativação do plano.

5. Embora a cobrança da contraprestação pelos dependentes seja possível, a operadora limitou-se a juntar boletos sem demonstrar o fundamento fático e contratual dos valores exigidos, omitindo a apresentação do contrato, da apólice ou de memorial descritivo detalhando a composição do preço. Tal inércia e falta de transparência justificam a suspensão da exigibilidade dos pagamentos imposta pelo juízo de piso.

6. Há evidente perigo na demora, tendo em vista que uma das agravadas é criança em condição de hipervulnerabilidade (portadora de microcefalia, epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral quadriplégica espástica e TEA), de modo que qualquer obstáculo à cobertura assistencial implicaria risco iminente de retrocesso terapêutico e ameaça à sua sobrevivência. Ademais, o valor da multa diária (R$ 2.000,00) mostra-se adequado para compelir empresa de grande porte ao cumprimento de ordem que resguarda o direito à vida e à saúde.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade de cobranças em plano de saúde é medida cabível ante a falta de transparência da operadora quanto à composição dos valores exigidos, especialmente quando a imposição dos pagamentos puder inviabilizar a assistência médica de dependente hipervulnerável e ensejar risco iminente à sua vida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; RN nº 488/2022 da ANS. Jurisprudência relevante citada: Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a r. decisão de id. 80231307 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face dele por
L. DA S. S.,
por si e representando a menor

K. L. S. S.,
deferiu pedido de tutela de urgência incidental para determinar a suspensão da exigibilidade de boletos bancários emitidos contra as agravadas, garantindo a manutenção do plano de saúde independentemente de pagamento imediato, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais (id.
18234018
), a agravante alega, em síntese: (i) que o falecido titular era beneficiário não contributário do plano coletivo empresarial, cujas mensalidades eram pagas integralmente pela ex-empregadora; (ii) tal condição afasta o direito de manutenção nas mesmas condições após a extinção do vínculo laboral; (iii) a legalidade das cobranças, pois a manutenção da cobertura sem o pagamento das mensalidades configura enriquecimento sem causa das agravadas; (iv) a excessividade da multa diária fixada.

Contrarrazões no id.
17398907
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
17509786
).

Por meio do despacho de id.
17584448
, determinei a intimação do agravante para manifestar-se sobre os documentos novos juntados pelas agravadas, notadamente os boletos bancários constantes nos id’s
17398910
e
17398911
.

Em resposta, sobreveio a manifestação de id.
18234018
.

Nova vista à douta Procuradoria de Justiça, oportunidade em que reiterou integralmente o parecer anterior (id.
19437028
).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018890-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: K. L. S. S., LEIDIMAR DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a r. decisão de id. 80231307 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face dele por
L. DA S. S.,
por si e representando a menor

K. L. S. S.,
deferiu pedido de tutela de urgência incidental para determinar a suspensão da exigibilidade de boletos bancários emitidos contra as agravadas, garantindo a manutenção do plano de saúde independentemente de pagamento imediato, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais (id. 18234018), a agravante alega, em síntese: (i) o falecido titular era beneficiário não contributário do plano coletivo empresarial, cujas mensalidades eram pagas integralmente pela ex-empregadora; (ii) tal condição afasta o direito de manutenção nas mesmas condições após a extinção do vínculo laboral; (iii) a legalidade das cobranças, pois a manutenção da cobertura sem o pagamento das mensalidades configura enriquecimento sem causa das agravadas; (iv) a excessividade da multa diária fixada.

Pois bem.

De início, cumpre delimitar que a controvérsia deste agravo restringe-se exclusivamente à possibilidade e legalidade da cobrança das mensalidades como condição para o restabelecimento do plano de saúde. Isso porque a obrigação principal de restabelecer o vínculo das beneficiárias já foi decidida anteriormente (id. 77974621) e não foi objeto de recurso por parte da operadora, operando-se, nesse ponto, a preclusão.

Firmada essa premissa, verifico que a agravante fundamenta sua insurgência na alegação de que o titular falecido era beneficiário não contributário. Não desconheço que a normativa da ANS (RN nº 488/2022) estabelece que o direito de permanência dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 pressupõe que o empregado tenha contribuído, ainda que parcialmente, para o custeio da mensalidade do plano. Contudo, resta prejudicada a análise desse ponto no presente recurso, pois a decisão que determinou o restabelecimento do plano não foi objeto de recurso.

Seguindo, elucido que embora se reconheça a possibilidade da cobrança da contraprestação pelos dependentes, ora agravadas, tal faculdade não é absoluta nem isenta de comprovação.

No caso em tela, observa-se que a agravante, apesar de ter tido oportunidade para justificar a cobrança do valor total de R$ 6.191,76 (id. 17584448), limitou-se a juntar boletos de cobrança com valores significativos emitidos a partir de setembro de 2025 até janeiro de 2026. Todavia, não restou demonstrado nos autos o fundamento fático e contratual desses valores. Isso porque inexiste cópia do contrato, da apólice ou, fundamentalmente, de um memorial descritivo que detalhe a composição do preço, o enquadramento por faixa etária ou o regime de utilização dos serviços.

Insta consignar que a proteção dos dependentes é reforçada pela Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS, que dispõe: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Dessa forma, a cobrança não pode ser imposta de forma arbitrária ou obscura. A suspensão da exigibilidade dos pagamentos, determinada pelo juízo de primeiro grau, apresenta-se como medida prudente diante da inércia injustificada da operadora em apresentar os documentos necessários para aferir a legalidade dos montantes exigidos.

Ressalte-se que essa inércia foi corroborada em decisão superveniente (id. 89655841, objeto do AI nº 5003890-52.2026.8.08.0000), na qual o magistrado de primeiro grau elucida que a manutenção da suspensão das cobranças decorre justamente da falta de transparência da agravante. Uma vez que a operadora venha a demonstrar a base de cálculo e a legalidade das cobranças através do contrato e memorial descritivo, a questão poderá ser novamente submetida à análise do juízo originário.

No que tange ao
periculum in mora
, este se revela evidente, transcendendo a esfera meramente patrimonial para atingir o núcleo essencial do direito à vida. Isso porque a primeira agravada, Karen Luiza, é uma criança em condição de hipervulnerabilidade, portadora de um quadro neurológico e clínico de extrema complexidade, que inclui microcefalia, epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral quadriplégica espástica e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os laudos médicos são categóricos ao afirmar que ela depende de suporte multidisciplinar contínuo, uso de polimedicação e vigilância assistencial permanente.

Nesse cenário, qualquer interrupção ou obstáculo à cobertura assistencial, como a imposição de cobranças vultosas sem o devido detalhamento que a unidade familiar declaradamente não pode suportar, coloca a infante em risco iminente de retrocesso terapêutico e ameaça direta à sua sobrevivência e incolumidade física. Portanto, a manutenção da decisão que suspende as cobranças é medida imperativa para evitar um dano irreparável que o sistema jurídico não teria como recompor a posteriori.

Por fim, quanto às astreintes, o valor fixado (R$ 2.000,00 por dia) mostra-se adequado para compelir uma empresa de grande porte ao cumprimento de ordem judicial que envolve o direito fundamental à saúde e à vida de uma criança em estado de hipervulnerabilidade

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)